Tribunal: TJDFT
Processo: 0040522-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. procedimento especial dE EXIGIR CONTAS. RITO ESPECIAL. objeto cognitivo restrito e específico. REJEIÇÃO, PELO magistrado, De PLANILHAS APRESENTADAS PELO AUTOR. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE QUE NÃO LOGROU PRODUZIR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HÁBEIS A CONFERIR CERTEZA MÍNIMA ÀS ALEGAÇÕES QUE ADUZIU. DOCUMENTOS ditos FRAUDULENTOS. alegação não aduzida em INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA reconhecida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação. Juízo de admissibilidade. Recurso conhecido apesar das diversas atecnias nele verificadas. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se apresentam para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência, tanto que pode a parte apelada exercer o contraditório sem prejuízo de sua ampla defesa. Necessária aplicação ao caso concreto da regra posta no Art. 322, o §2o, Código de Processo Civil: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Recurso conhecido.

2. Cumulação de pedidos. Situação processual aventada em razões recursais, conquanto na petição inicial tenha deduzido o autor/apelante não mais que pedido de prestação de contas, o qual não veio cumulado a qualquer outra pretensão, nem mesmo ao mencionado interesse indenizatório. Alegação por completo impertinente, até mesmo porque limitado o objeto da ação de exigir contas, que se consubstancia em procedimento especial (Art. 550 e segs., CPC).

3. Contas intempestivamente apresentadas pela ré/apelada. Rejeição por intempestividade. O fato processual da intempestiva apresentação de contas pela parte ré não enseja aceitação incondicional das contas apresentadas pela parte autora, afinal incumbe ao juiz apreciar o conjunto das provas reunidas aos autos e, na formação de seu convencimento, não pode desconsiderar a circunstância de o autor, ao apresentar sua contabilidade, não ter atendido a todas as exigências do art. 551, § 2o, do CPC, que dispõe: As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

4. Ação de exigir contas. Incorre em inegável conduta temerária o autor que no curso do processo junta diversas planilhas, mas postulada a consideração apenas da última delas, conquanto manifesta a incongruência de diversos dados ali lançados, muitos dos quais não amparados em quaisquer elementos de convicção; que afirma fraudulentos os comprovantes anexados pela ré, conquanto oportunamente (ao tempo de juntada daqueles escritos), não se tenha dignado a instaurar o indispensável incidente de falsidade; e que, aduzindo pagamento a menor dos alugueres contratados, não cobra ao inquilino a diferença devida, mas propõe ação de exigir contas em desfavor da empresa imobiliária, apenas responsável pela administração do imóvel locado.

5. Proceder contraditório, confuso, incongruente e tumultuário que desborda do que razoavelmente admite o ordenamento jurídico nacional como regular exercício do direito. Má-fé processual caracterizada. Litigância de má-fé configurada em inúmeros procedimentos temerários levados a efeito pelo autor no curso de todo o procedimento. Intenção dolosa reconhecida. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicada em sentença à saciedade fundamentada. Motivação racional e consistente.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários não alterados porque fixados no limite máximo. Penalidade mantida por litigância de má-fé.